Tribunal: TJES
Processo: 5016942-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016942-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

AGRAVADO: GLAYDSON SANTO SOPRANI MASSARIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUARIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por administradora de benefícios de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu o reajuste anual de 19,90% aplicado a contrato coletivo por adesão, determinando a sua substituição provisória por índice diverso (6,06%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de transparência na comunicação do reajuste anual de plano de saúde coletivo por adesão, que não detalha os cálculos atuariais ou a sinistralidade, configura a probabilidade do direito (art. 300, CPC) apta a justificar a suspensão liminar do índice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) em favor do consumidor resta configurada quando a administradora do plano de saúde aplica reajuste elevado (19,90%) sem fornecer, no ato da comunicação, os elementos mínimos que o justificam (cálculo atuarial, variação da sinistralidade), violando o dever de informação e transparência.

4. O perigo de dano (
periculum in mora
) é evidente e decorre do impacto financeiro imediato de um reajuste de alto percentual sobre o orçamento do beneficiário, gerando risco concreto de inadimplência e de interrupção de serviço essencial à saúde.

5. Embora os contratos coletivos não se submetam aos índices da ANS para planos individuais, a ausência de qualquer justificativa pormenorizada para o percentual aplicado torna o reajuste, em análise de cognição sumária, questionável, autorizando a suspensão liminar até a dilação probatória (perícia atuarial).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de transparência na comunicação do reajuste de plano de saúde coletivo por adesão, que impede o consumidor de aferir a correção dos cálculos atuariais e da sinistralidade, configura a probabilidade do direito apta a justificar a concessão de tutela de urgência. 2. O perigo de dano, em casos de reajuste de plano de saúde, é presumido pelo impacto financeiro significativo no orçamento do consumidor, que pode ser privado de serviço essencial.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016942-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843-A
AGRAVADO: GLAYDSON SANTO SOPRANI MASSARIA
Advogado do(a) AGRAVADO: SUELEN DE LARA DIAS DA ROSA - SP413678-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Qualicorp Administradora de Beneficios S.A.
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da ação ajuizada por
Glaydson Santo Soprani Massaria
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender o reajuste anual de 19,90% sobre a mensalidade do plano de saúde do autor, determinando a emissão de novas faturas com a aplicação do percentual máximo de 6,06%, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Inconformada, a Agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese: i) a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, especialmente o periculum in mora e o fumus boni iuris; ii) a legalidade do reajuste aplicado aos contratos coletivos por adesão, que não se sujeitam aos índices da ANS para planos individuais, e a imprescindibilidade de prova pericial atuarial para a discussão de eventual abusividade; iii) a desproporcionalidade da multa diária fixada, seja pelo valor, seja pela periodicidade, por se tratar de obrigação de cumprimento mensal.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso restou indeferido.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, a controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, suspendeu a aplicação de reajuste anual em contrato de plano de saúde coletivo por adesão e determinou a sua substituição pelo índice máximo fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos individuais e familiares.

A Agravante sustenta, em suma, a ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a legalidade do reajuste pactuado e a desproporcionalidade da multa cominatória fixada.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso em apreço, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, entendo que tais requisitos se encontram satisfatoriamente preenchidos.

A probabilidade do direito do Autor/Agravado reside na aparente violação ao dever de informação e transparência, pilar das relações de consumo. Conforme a narrativa autoral, o comunicado de reajuste no percentual de 19,90% não veio acompanhado de qualquer planilha ou extrato pormenorizado que detalhasse os cálculos atuariais, a variação da sinistralidade do grupo ou o aumento dos custos médico-hospitalares que justificassem a aplicação de tal índice.

A ausência dessas informações essenciais impede que o consumidor-beneficiário possa aferir a regularidade e a correção do reajuste, tornando-o, a princípio, um ato unilateral e arbitrário por parte da administradora.

Embora os contratos coletivos possuam regras de reajuste distintas dos planos individuais, tal fato não afasta a operadora do dever de agir com boa-fé e transparência, fornecendo ao consumidor os elementos mínimos para a compreensão do aumento imposto. Assim, há plausibilidade na tese autoral de que a falta de transparência torna o reajuste, por ora, questionável.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente. Um aumento de quase 20% na mensalidade de um plano de saúde representa um impacto financeiro significativo no orçamento do consumidor, podendo comprometer sua capacidade de pagamento e, em última análise, forçá-lo a cancelar o serviço essencial de assistência à saúde, o que lhe causaria um prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

Ressalta-se que a decisão agravada não declara a abusividade definitiva do reajuste, mas apenas o suspende em caráter liminar, determinando a aplicação de um índice público e razoável até que, com a devida dilação probatória, seja possível analisar a fundo a documentação atuarial que embasou o percentual aplicado pela Agravante.

Trata-se de medida prudente que visa a resguardar o direito do consumidor, parte vulnerável da relação, sem impor um prejuízo irreversível à operadora, que poderá, ao final, caso comprove a legalidade do seu ato, reaver eventuais diferenças.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)